Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734899-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH GABRIELLA NUNES, JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO AGRAVADO: MLD INCORPORADORA LTDA - ME, AMERICA BRASIL IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA, AMERICA BRASIL IMOVEIS LTDA, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE APARTAMENTOS PARA LOCACAO DO CONDOMINIO THERMAS PARADISE RESIDENCE SERVICE - ASTHERMAS, N.A. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, DARCI MOREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Grupo Econômico - Efeitos da Decisão Condicionados à Preclusão - Ausência de Risco de Dano - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante requer a suspensão da Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as pessoas jurídicas AMERICA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, AMERICA BRASIL IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA e AMERICA BRASIL IMOVEIS LTDA. Demais, não há qualquer prejuízo à agravante, uma vez que a Decisão agravada condicionou os seus efeitos à preclusão, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a efeito suspensivo pretenso e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator